Tribunal: TJSP
Processo: 2190364-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Descabimento da suspensão da execução com fundamento no RE 1.101.937/SP – O objeto da controvérsia, qual seja, a eficácia da r. sentença proferida nos autos da ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9, não se encontra pendente de deliberação – Matéria já pacificada por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos moldes do

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Descabimento da suspensão da execução com fundamento no RE 1.101.937/SP – O objeto da controvérsia, qual seja, a eficácia da r. sentença proferida nos autos da ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9, não se encontra pendente de deliberação – Matéria já pacificada por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2190364-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes MARINÊS
ALVARES LOPES AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA), NATHALIA LOPES
AMORIM SOLIANI (JUSTIÇA GRATUITA), FERNANDA LOPES AMORIM
(JUSTIÇA GRATUITA) e MILTON ROBERTO AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA),
é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190364-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA Descabimento da suspensão da execução com
fundamento no RE 1.101.937/SP O objeto da controvérsia,
qual seja, a eficácia da r. sentença proferida nos autos da ação
civil pública n° 1998.01.1.016798-9, não se encontra pendente
de deliberação
Matéria já pacificada por ocasião do
julgamento do Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos moldes
do artigo 1.036 do Código de Processo Civil Recurso provido
*
O recurso é de agravo de
instrumento, interposto da r. decisão de
fls. 266, que determinou a suspensão da
execução individual, em razão da determinação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 1.101.937/SP.
Alegam os agravantes que o
prosseguimento do feito é medida de rigor.
Em virtude da relevância dos
motivos alegados e da presença dos
requisitos legais, a pretensão recursal foi
deferida, em antecipação de tutela, nos
moldes do inciso II, do artigo 1.019 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190364-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Novo Código de Processo Civil.
A
agravada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 275/279.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Aos 20 de abril de 2020, nos
autos
do
recurso
extraordinário
no
1.101.937/SP, o Ministro Alexandre de
Moraes determinou a suspensão de todos
os
processos
que
tratem
acerca
da
constitucionalidade do art. 16 da Lei no
7.347/85, nos seguintes termos:
“Com base no art. 1.035, § 5o, do Código
de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do
processamento
de todas as demandas pendentes que
tratem da questão em tramitação no território
nacional inclusive a ação coletiva subjacente a estes
autos, em que proferida a decisão interlocutória

impugnada por este recurso extraordinário.”
Além disso, por ocasião do
julgamento dos Embargos de Declaração
interpostos
naqueles
autos,
pelo
Ministério Público Federal, o Ministro
Relator assim consignou:
“A respeito dos pontos agitados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190364-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
embargante, convém esclarecer: serão suspensos os
processos nos quais esteja pendente de deliberação a
aplicação
do
art.
16
da
Lei
7.347/1985 .”
(grifamos)
Todavia, referido decisum não
pode ser aplicado à presente demanda, eis
que o objeto da controvérsia, qual seja, a
eficácia da r. sentença proferida nos
autos
da
ação
civil
pública
n°
1998.01.1.016798-9,
não
se
encontra
“pendente de deliberação”.
Isto porque, tal matéria restou
pacificada por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos
moldes do artigo 1.036 do Estatuto
Adjetivo Civil, conforme se depreende do
seguinte excerto:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA
N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS
EM
JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA

À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190364-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil
ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente

a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente
de sua residência
ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se
ao
beneficiário
o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal ”.1 (grifamos)
Acerca
do
tema
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE SENTEÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No
1998.01.1.016798-9/DF.
Sobrestamento
do feito. (...)
Ainda, incabível o sobrestamento
tratado no Tema
1.075
do
STF,
consoante
decisão
monocrática
proferida em sede de embargos de declaração no
Recurso
Extraordinário
no
1.101.937/SP,

de
Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicada
em 07 de maio de 2020, tendo em vista que a ação
coletiva objeto do presente cumprimento de sentença
já transitou em julgado (EDcl no RE n°1.101.937/SP).

Possibilidade de julgamento por decisão monocrática.
No caso em testilha, o recurso foi julgado nos limites
da competência do relator, consoante art. 932 do
CPC, Súmula 568 do STJ e art. 206, XXXVI, do
Regimento Interno desta Corte, mostrando-se cabível
a manutenção da decisão proferida. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO”.
2 (grifamos)
Desta
forma,
respeitado
o
1 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.
2 TJRS. Agravo interno no 0066544-62.2020.8.21.7000. 23a Câmara Cível. Des. Rel.
Afif Jorge Simões Neto. J. 28.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190364-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
entendimento do Juízo
a
quo , inexiste
qualquer óbice para o prosseguimento da
presente demanda.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
confirmar a pretensão recursal, deferida
em antecipação de tutela.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator